Tribunal: TJDFT
Processo: 0704436-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. DEFINIÇÃO DOS LIMITES FÍSICOS DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL. VIGÊNCIA DO PLANO DIRETOR DE ORDENAMENTO TERRITORIAL DO DISTRITO FEDERAL – PDOT. FERRAMENTAS PARA CONSULTA DAS RAs E CIRCUNSCRIÇÕES. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Conflito de competência suscitado pela Vara Cível do Guará contra a decisão da 25a Vara Cível de Brasília que declinou da competência em razão do endereço da autora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na definição acerca de qual circunscrição compreende a região em que localizado o endereço da parte autora.
III. Razões de decidir
3. Na intranet deste Tribunal de Justiça, consta Tabela das Regiões Administrativas e Circunscrições, onde se constata, para solução do caso em tela, que a Circunscrição Judiciária de Brasília abarca a RA SIA, da qual fazem parte vários setores, dentre eles, o Setor de Inflamáveis (SIN), onde está localizado o endereço da empresa autora.
4. Da interpretação do normativo legal e da jurisprudência sobre a matéria, resta que a competência para o processamento e julgamento da ação declaratória de nulidade de cláusula contratual na origem é do juízo suscitado, a 25a Vara Cível de Brasília.
IV. Dispositivo
5. Conflito de competência conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei complementar distrital no 803/2009, com as alterações da Lei Complementar distrital no 854/2012. Lei Complementar distrital no 958/2019.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, CCP 0737123-82.2024.8.07.0000, de minha relatoria, 1a Câmara Cível, j. 02/12/2024; CCP 0712173-53.2017.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 1a Câmara Cível, j. 02/04/2018.